Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Gratuidade de Justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC).
2 – Indeferimento. Mantem-se a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da ausência de provas da condição de hipossuficiência, tendo em vista a renda mensal familiar comprovada superior ao limite de atendimento da Defensoria Pública.
3 – Agravo Interno conhecido e desprovido.